Tribunal: TJDFT
Processo: 0707227-24.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DO PLANO. RESILIÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL INDENIZÁVEL.
1. A relação jurídica estabelecida entre a empresa operadora de plano de saúde e o beneficiário é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Súmula 608/STJ.
2. Conquanto não transacione diretamente com os beneficiários de plano de saúde coletivo (RN 196 da ANS), a Operadora não se exime da responsabilidade pelo regular e adequado funcionamento do serviço disponibilizado no mercado (artigo 14, caput, do CDC), revestindo-se de legitimidade passiva para responder por eventual falha e/ou abusividade praticada na prestação do serviço, como ocorre no caso de ausência da prévia comunicação ao beneficiário quanto à rescisão unilateral do contrato.
3. O inesperado cancelamento do plano de saúde de beneficiário que se encontra em meio a tratamento médico, sem prévia notificação e antecedência, causando problemas na continuidade do tratamento, caracteriza dano moral a ser indenizado.
4. Considerando o princípio da razoabilidade, as condições pessoais da requerente e a capacidade financeira da ré, além da natureza do dano causado, mostra-se apropriada a majoração da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na medida em que servirá para amenizar o sofrimento da ofendida e atenderá, de igual modo, o sentido punitivo da indenização.
5. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.